Tribunal: STF
Processo: HC 190769
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Sérgio Ribeiro Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, pela qual, em 25.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 607.995/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2177381-63.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.7.2020.
O caso  
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no parágrafo 3º e inciso II do parágrafo § 4º, do art. 2º da Lei n. 12.850/13, dez vezes; no art. 319 c/c parágrafo 2º do art. 327, ambos do Código Penal, e 1.364 vezes no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, nos termos da denúncia de e-doc. 2.
    Atendendo ao requerimento ministerial, o juízo de primeiro grau decretou em desfavor do acusado medidas cautelares diversas da prisão, em 17.3.2020:
    (...) Vertem dos autos vários fatos que indicam que o réu, agindo em concurso com ELAINE CRISTINA PEREIRA, EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, CARLOS ROBERTO MENDES PEIXOTO, ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ, JEFERSON SOARES DE MACEDO, ORCIVAL CREPALDI e PAULO XAVIER DE ALBUQUERQUE (já condenados nos autos do processo nº 0008093-03.2016.8.26.0127, neste Juízo) integrou organização criminosa instituída para o fim de obter vantagem de natureza eleitoral através da prática de crimes de prevaricação e falsidade ideológica, relacionados a processos seletivos para contratação de funcionários pela Prefeitura de Carapicuíba.
    Ao feito foram colacionados pelo Ministério Público os mencionados processos seletivos para contratações temporárias de pessoal (Programas Saúde da Família e Emergencial de Auxílio Desemprego) oriundos de leis propostas pelo réu - que exercia, à época, mandato de Prefeito nesta comarca - e aprovadas pelos vereadores condenados CARLOS ROBERTO MENDES PEIXOTO, ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ, JEFERSON SOARES DE MACEDO, ORCIVAL CREPALDI e PAULO XAVIER DE ALBUQUERQUE, os quais tiveram sua legitimidade contestada por meio de ações civis públicas por conterem em seu bojo inúmeras irregularidades, dentre as quais: - falta de publicidade; - ordem de classificação em desacordo com a pontuação obtida; ausência de previsão de número de vagas, dentre outras. São exemplos as ações civis públicas nº 1006207-49.2016.8.26.0127 (em curso na 4ª Vara Cível desta comarca) e nº 1006326-10.2016.8.26.0127 (com sentença de procedência transitada em julgado para a anulação de todos os contratos temporários com base nesta legislação pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta comarca, fls.528/598). As leis aprovadas posteriormente foram sancionadas pelo réu.
    Tais processos seletivos contaram com participação ativa dos também condenados EVERALDO (então secretário de administração do município), e ELIANE (diretora de recursos humanos da Prefeitura), que, a mando do réu, tinham a incumbência de organizar e desenvolver a sua abertura, viabilizando a inserção de pessoas, em tese, indicadas pelos aludidos vereadores na administração pública, contra disposição expressa em lei (fls. 1336/1467). Os documentos apreendidos na Secretaria de Administração do Município (fls. 258 e 712/713), por outro lado, evidenciam o método precário de divisão de candidatos indicados entre os então vereadores no esquema fraudulento.
    Depreende-se outrossim, que as investigações foram iniciadas a partir de declarações prestadas por pessoas que foram orientadas por funcionários da própria prefeitura a procurarem os vereadores para que lograssem o ingresso nos quadros da administração municipal (fls.29/47).
    Assim, havendo provas bastantes da materialidade dos delitos descritos na exordial e elementos indicativos de autoria, RECEBO a denúncia formulada pelo órgão do Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acusado SÉRGIO RIBEIRO, apontado como incurso nas penalidades do artigo 319 (por dez vezes) c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal e artigo 2º, §§3ºe 4º, II da Lei nº12.850/2013, e artigo 299, parágrafo único do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.
    De rigor, ademais, a fixação das medidas cautelares pleiteadas pelo órgão ministerial.
    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
    No caso dos autos, se depreende que os crimes apontados na inicial supostamente perduraram por longo período e o réu apenas não continuou na sua prática pelo fato de não poder concorrer às eleições seguintes, pois já havia exercido dois mandatos como Prefeito de Carapicuíba.
    Ainda, se utilizou de especial confiança fornecida pela população de Carapicuíba para a suposta prática de ato criminoso visando a obtenção de vantagem de natureza eleitoral, demonstrando que a sua atuação em algum cargo público coloca em risco a ordem pública em razão de fortes indícios pela possibilidade de reiteração.
    Portanto, com fundamento no artigo 319, incisos, I, II, III, IV, V e VI do Código de Processo Penal, fixo em desfavor do réu as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar as suas atividades, dando conta de sua atividade; b) proibição de acesso ou frequência a qualquer prédio do município de Carapicuíba, seja do Poder Executivo local, seja do Legislativo local; c) suspensão do exercício de função pública e vedação de exercício em novas funções públicas até o trânsito em julgado da sentença criminal; d) proibição de manter contato com as testemunhas arroladas e servidores municipais do executivo local e do legislativo; e) proibição de ausentar-se da Comarca, entregando em cartório, seu passaporte, em 24 horas, oficiando-se à Polícia Federal para registro da vedação, e: f) recolhimento domiciliar no período noturno entre 19 horas e 6 horas, em consonância com aquelas estabelecidas aos corréus já sentenciados pelo E. Tribunal de Justiça.
    Cite-se o réu para que, no prazo de dez dias, apresente resposta à acusação sobre os fatos descritos na denúncia, dando-lhe ciência das medidas cautelares ora fixadas (...)” (e-doc. 3 – grifos nossos).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido o requerimento liminar, com os seguintes fundamentos:
    “(...)
    A antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso.
    Trata-se de paciente denunciado como incurso “art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, por 10 (DEZ) vezes no art. 319 c.c. art. 327, § 2º, do Código Penal, e por 1.364 (MIL, TREZENTAS E SESSENTA E QUATRO) vezes no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal” (sic).
    Prima facie, não se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão que, ao receber a denúncia, fixou medidas cautelares ao paciente, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos:
    (...)
    Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelos impetrantes antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal.
    Indefere-se a liminar.
    Requisitem-se informações à douta autoridade judiciária indicada como coatora, a respeito, com cópias pertinentes.
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 5)
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 607.995/SP, indeferido liminarmente pelo Relator o Ministro Felix Fischer, em 25.8.2020:
    “(...)
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem de ofício e liminarmente.
    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar.
    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente.
    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF).
    Na hipótese concreta, não se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão a quo, pois ela, prima facie, se encontra plenamente fundamentada, em especial, na gravidade concreta dos delitos e na garantia da ordem pública.
    Deve-se ressaltar que o paciente está apenas sob medidas cautelares alternativas à prisão.
    Diante de tudo, acaba por incabível o presente mandamus, porquanto está configurada absoluta supressão de instância com relação a todas as questões apresentadas.
    Ora, a matéria aqui ventilada não foi apresentada/debatida na origem e, diante disso, o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis:
    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...]" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/02/2017, grifei) 
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REPUTADA INDISPENSÁVEL PELA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. A alegada nulidade da ação penal em razão de não constar nos autos documentação reputada indispensável pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes.
    [...] 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 367.864/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/02/2017, grifei) "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DOS TRIBUTOS. NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPREGO DO WRIT. COISA JULGADA. REASCENDER TESES. AMOFINAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
    1. No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância.
    2. Manejar remédio heroico intentando reascender temas, após o julgamento de todos os recursos cabíveis, com o advento do manto da coisa julgada sobre o processo criminal, o qual foi inclusive objeto de análise em outra sede impugnativa perante o Superior Tribunal, quebranta a segurança jurídica.
    3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Enunciado n.º 182 da Súmula desta Corte).
    4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 400.382/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/06/2017, grifei)
    Igualmente se manifesta o col. Supremo Tribunal Federal:
    "Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Análise de fatos e provas.
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Hipótese, portanto, de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
    2. A jurisprudência desta Corte também não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (v.g, RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    3. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    4. O acolhimento da pretensão defensiva ? reconhecimento da "nulidade das provas que levaram a condenação do Paciente, diante da ilegalidade da BUSCA E APREENSÃO ILEGAL que as originou" ? passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 130240 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe-252 16-12-2015, grifei)
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância.
    Confira-se:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DE DESEMBARGADOR RELATOR PARA PROFERIR DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO DE JUIZ DE 1º GRAU. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA MODIFICAR OS ATOS JUDICIAIS. ART. 105, I, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Falece competência a esta Corte, a teor do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra despacho de mero expediente proferido por Desembargador Relator, sem qualquer carga decisória, após o Órgão Especial do TJRJ ter determinado a remessa do feito para o 1º Grau.
    II - Inviável qualquer manifestação a respeito de decisão declinatória de competência proferida pelo Juízo da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital, uma vez que, sob o mesmo fundamento legal acima indicado, esta Corte não tem competência para examinar habeas corpus impetrado diretamente contra ato de Juiz de 1º Grau.
    III - Mesmo a suposta nulidade absoluta deve ser objeto de decisão pelo eg. Tribunal de Justiça, para que seja inaugurada a competência desta Corte e afastada a supressão de instância.
    IV - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no HC 448.209/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria , DJe de 09/08/2018, grifei) 
    "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 523/STF. WRIT NÃO CONHECIDO.
    [...] 2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.
    3. Com efeito, "mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias" (AgRg no AREsp 872.787/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016).
    4. De mais a mais, "no Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (Súmula 523/STF) , inocorrente na espécie.
    5. Habeas corpus não conhecido." (HC 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017, grifei)
      "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO OBSCENO. NULIDADE DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA UM ANO APÓS OS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. [...]" (RHC 87.472/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/02/2018, grifei) "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo transitado em julgado; é, portanto, substitutivo de revisão criminal. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Não existindo nesta Corte julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o julgamento do presente pedido. 2. Ademais, as questões aventadas neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia - não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária. 3.Agravo regimental não provido" (AgRg no HC 395.493/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017, grifei) 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a" e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a flagrante ilegalidade representada pela imposição de medidas cautelares, antes mesmo do recebimento definitivo da denúncia, e portanto do oferecimento de resposta à acusação, a defesa se viu na contingência de impetrar habeas corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo contrariando a súmula 691 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
    Sustentam que a medida cautelar de “suspensão do exercício de função pública e vedação do exercício de novas funções públicas até o trânsito em julgado da sentença criminal” enseja a decretação de sua inelegibilidade e “atinge frontalmente o exercício da cidadania por parte do acusado, pois impede que ele concorra às eleição do presente ano”.
    Argumentam que as “outras medidas impossibilitam a sua livre locomoção, fato que impede a atividade política visando às eleições”.
    Defendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, por ser flagrante o constrangimento ilegal, pois “a medida aplicada ao paciente se equipara à inelegibilidade”, sendo flagrantemente desproporcional.
    Asseveram que “a inelegibilidade somente é admitida nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico, de acordo com o art. 14, §§ 4º a 9º, da CF, e na Lei Completar nº 64/90, alterada pela Lei Complementar 135/10 (Lei da Ficha Limpa), sendo certo que nenhuma, rigorosamente nenhuma, destas hipóteses se equipara à situação do paciente”.
    Afirmam “que o processo em que o paciente foi denunciado está no início (Doc. 07), bem como pelo fato dele já possuir mais de 16.000 (dezesseis mil) folhas (Doc. 08), o trânsito em julgado (se necessária a fase recursal) poderá ocorrer daqui muitos anos, podendo superar inclusive o prazo de suspensão previsto na Lei Complementar 135/10, isto é, a desproporcionalidade da medida é inconteste”.
    Ressaltam que o paciente pretende se candidatar às eleições deste ano e que os partidos políticos e as coligações teriam até 26 de setembro para solicitar os registros de candidatura junto à Justiça Eleitoral, pelo que a ausência de análise da impetração configura “negativa de jurisdição”.
    Reiteram que “não há indicação de um único elemento dotado de concretude no sentido de que a conduta do paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou a garantia de aplicação da lei penal”.
    Apresentam requerimento de “deferimento de medida liminar para que a cautelar de “suspensão do exercício de função pública e vedação de exercício em novas funções públicas ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL” seja revogada com urgência, diante da proximidade do período de registro perante a Justiça Eleitoral, bem como em razão da sua ilegalidade. O presente pedido se estende a todas as demais cautelares, pelas razões já expostas”.
    Eis o teor do pedido:
    “Por todo o exposto, estando provada situação de ilegalidade flagrante que autoriza o afastamento da Súmula 691/STF, aguarda-se a CONCESSÃO da presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que sejam revogadas todas as medidas cautelares injustificadamente impostas ao paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir o afastamento do paciente das funções públicas pela ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.
    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. (…)” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 
    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 
    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).
    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 
    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 
    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).
    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 
    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).
    Nessa linha de entendimento, também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.
    8. O habeas corpus visa impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por